Tribunal: TJPA
Processo: 0809285-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809285-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FELICE NICOLA SAVEIRO TANCREDI, CATARINA MARIA IGNEZ REGINA TANCREDI, LUCRECIA MAMEDE FELIZOLA TANCREDI DE CAMPOS, ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO, NICOLA SEBASTIAO TANCREDI

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA, TICIANO DE ARAUJO MONTEIRO, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO, BRUNO ALBERTO FALCAO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809285-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS FELICE NICOLA SAVEIRO TANCREDI, CATARINA MARIA IGNEZ REGINA TANCREDI, LUCRECIA MAMEDE FELIZOLA TANCREDI DE CAMPOS, ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO, NICOLA SEBASTIAO TANCREDI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - PA3961-A

AGRAVADO:
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA, TICIANO DE ARAUJO MONTEIRO, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO, BRUNO ALBERTO FALCAO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - PA9117-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DISPENSA DAS CUSTAS REMANESCENTES. CUSTAS INICIAIS PARCELADAS PENDENTE DE PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

As custas iniciais não se confundem com as custas remanescentes.

2.

A previsão contida no art. 90, § 3º, do CPC não engloba as custas iniciais, sendo dispensadas somente as custas remanescentes.

3.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809285-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS FELICE NICOLA SAVEIRO TANCREDI, CATARINA MARIA IGNEZ REGINA TANCREDI, LUCRECIA MAMEDE FELIZOLA TANCREDI DE CAMPOS, ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO, NICOLA SEBASTIAO TANCREDI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - PA3961-A

AGRAVADO:
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA, TICIANO DE ARAUJO MONTEIRO, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO, BRUNO ALBERTO FALCAO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - PA9117-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ANTÔNIO CARLOS FELICE NICOLA SAVERIO TANCREDI e OUTROS objetivando a reforma do
deciusm
proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, autos de
Ação Anulatória de Registro Público
em face da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA SAVONNA (Proc. nº 0852196-19.2020.8.14.0301).

Em resumo, as partes firmaram acordo e na ocasião da homologação do pacto ficou determinada a dispensa das custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, consta certidão da UNAJ na qual informa que a parte autora parcelou o valor das custas iniciais e não quitou integralmente, restando em aberto os valores devidos.

Em face da certidão, o juízo singular determinou às partes o recolhimento das custas pendentes relativas às custas iniciais, consoante decisão de ID 28432084 dos autos originários.

Inconformada, a parte autora, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 6171031, os recorrentes discorrem, em resumo, que a certidão da UNAJ não possui força jurídica a fim de constituir a sentença prolatada. Alega, também, que não foram intimados para se manifestarem acerca da certidão, ocorrendo, assim, decisão surpresa.

Requereu a reforma da decisão do juízo de piso, a fim de afastar a determinação acerca do recolhimento das custas.

Em análise preliminar, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 6487715.

Devidamente intimada, a parte agrava não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 7222513.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2023, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo devidamente recolhido (ID 6429627, pg. 02).

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que determinou o recolhimento das custas iniciais que restaram pendentes.

Desde já adianto que o agravo não merece provimento.

O art. 90, § 3º, do CPC estabelece que as custas remanescentes serão dispensadas, se houver, caso o acordo ocorra antes da sentença.

Contudo, cabe dizer que as custas iniciais não se confundem com as custas remanescentes dispensadas na ocasião da homologação do acordo entabulado entre as partes.

As custas iniciais têm o propósito de dar início ao processo, custeando os atos indispensáveis à composição da demanda e realização de procedimentos inerentes ao andamento processual. Inclusive, referidas custas foram devidamente empregadas, eis que os atos foram efetivamente realizados e o processo seguiu regularmente até o pacto firmado e sua respectiva homologação.

As custas remanescentes dispensadas em razão do acordo, são as relativas aos atos necessários após a homologação, tal como baixa no registro e na distribuição, bem como quaisquer outras despesas de intimação ou expedição de ofícios, de maneira que não se confunde, repito, com as custas iniciais.

Além disso, constata-se que a parte autora, ora agravante, parcelou as custas iniciais e, conforme certificado pela UNAJ no documento de ID 27326027 dos autos originários, não houve quitação integral do valor devido.

Na verdade, constata-se que a agravante pretende a indevida isenção das custas iniciais, estas consubstanciadas nas parcelas pendentes de quitação.

Assim, entendo que o recorrente tem que efetivar o pagamento das custas iniciais devidas, pois ainda pendentes de recolhimento, uma vez que apenas foram dispensadas as custas necessárias à finalização do feito.

Acrescento que o recolhimento das custas iniciais é devido, tanto que o juízo de primeiro grau determinou, de início, o recolhimento das custas pelas partes e, posteriormente, ao julgar os embargos de declaração, deu provimento ao recurso e determinou o recolhimento somente pela parte autora, conforme decisão de ID 88815381 dos autos originários.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATORIA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADA ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. CUSTAS INICIAIS QUE NÃO SE ENQUANDRAM NO CONCEITO DE CUSTAS REMANESCENTES. O código de processo civil de 2015, em seu art. 90, § 2º, determina que "havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente", pelo que não merece reparo a sentença de origem. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075988964, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 22/02/2018).

(TJ-RS - AC: 70075988964 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÕE, POSTO QUE AS PARTES QUE DEVEM SER DISPENSADAS APENAS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES, SE HOUVER, CONFORME DISPÕE O DO ARTIGO 90, § 3º, DO CPC. A ISENÇÃO PLEITEADA NÃO ABRANGE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DA TAXA JUDICIÁRIA DEVIDAS EM RAZÃO DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVAMENTE PRATICADOS ANTES DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. RÉ AGRAVANTE QUE DEVE RESPONDER PELO PAGAMENTO DE 50% DAS DESPESAS DO PROCESSO, ANTE A GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR, NA FORMA DO § 2º, DO ART. 90 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

(TJ-RJ - AI: 00377408920208190000, Relator: Des(a). JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO FORMALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM VISTA DO RECEBIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE, POR SI SÓ, À DESCARACTERIZAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ENSEJADORA DA BENESSE. PECULIARIDADES DO CASO QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DISPENSA DAS CUSTAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 90, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE, CONTUDO, DE DISPENSA DAS CUSTAS INICIAIS, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS CUSTAS REMANESCENTES. AUSÊNCIA DE MENÇÃO, NO TERMO DE ACORDO, ACERCA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES, EM CONFORMIDADE AO QUE DISPÕE O § 2º DO ART. 90, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária da justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício. Precedentes. ( REsp 1923611/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). 2. “Despesas processuais é gênero do qual são espécies as custas judiciais, a taxa judiciária e os emolumentos. As custas judiciais têm natureza tributária e visam a remunerar os serviços praticados pelos serventuários em juízo. A taxa judiciária, a seu turno, também é um tributo, mas é devida ao Estado em contraprestação aos atos processuais. 5. O art. art. 90, § 3º, do CPC/2015 é expresso ao referir custas remanescentes. Assim, se a legislação estadual prever o recolhimento da taxa judiciária ao final do processo - como ocorre no processo de execução no Estado de São Paulo -, as partes não estarão desobrigadas de recolhê-la, haja vista que não se confunde com as custas processuais e, portanto, não se enquadra nas custas remanescentes.” (REsp 1880944/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021). Grifei.2. Nada constando do termo de acordo firmado entre as partes quanto ao pagamento das custas iniciais, tem lugar a aplicação do § 2º, do art. 90, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que: Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. (TJPR - 8ª C.Cível - 0065726-57.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 05.07.2021)

(TJ-PR - APL: 00657265720208160014 Londrina 0065726-57.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 05/07/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2021)

Por fim, lembro também que, por se tratar de custas iniciais, elas já deveriam ter sido quitadas desde o início, porém, por conta do deferimento de seu parcelamento, algumas parcelas não foram quitadas no prazo legal, de maneira que, agora, devem ser adimplidas pelos autores. Assim, não há que se falar em alcance da isenção das remanescentes para as custas iniciais.

Dessa forma, o recurso interposto não merece provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023